Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 36966569 para determinar a retificação do PCT n. 0714228-98.2022.8.07.000, expedido em favor de MARIA APARECIDA VIEIRA, para, onde se lê: 443.592.501-00, deve-se ler: 152.442.101-49 (comprovante cadastral de fl. 967 / PDF). Expeça-se ofício retificador. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador